Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. PRISÃO CAUTELAR. AGRESSÃO SUFICIENTE PARA CONTER FUGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. O autor argumenta na inicial que foi acusado por crime que não praticou, além de ter sido agredido e preso injustamente, sendo posteriormente absolvido.

3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

4. Preliminar de não conhecimento do recurso por interposição de recurso adverso (apelação), apresentada em contrarrazões: Apesar de interposto recurso com a denominação 'apelação', este deve ser recebido como recurso inominado, já que não há como considerá-lo erro grosseiro, mas mero equívoco, em razão da correspondência do recurso inominado com o recurso de apelação. Ressalte-se que foi observado o prazo de 10 dias para interposição. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, apresentada em contrarrazões. O recurso inominado interposto bem fundamenta sua tese e se volta contra os fundamentos da sentença, sendo devido seu conhecimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.

6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

7. No caso em análise, o autor sofreu agressões advindas de Policiais Militares, foi preso e, posteriormente absolvido o em razão da ausência de provas para condenação penal, porque, quando da prisão, havia indícios suficientes quanto sua participação no furto de bens de um quiosques no Cruzeiro..

8. Nos termos do Laudo do IML anexado aos autos (ID 26776098 – página 7), o próprio autor afirma que sofreu agressão, empreendeu fuga e foi derrubado, sofrendo golpes de cassetetes. O Laudo revela que houve uma única lesão no corpo todo.

9. Assim, é possível concluir que o uso da força policial se deu da maneira apta a seu objetivo, sem excesso, já que houve lesão suficiente para prender o autor que havia empreendido fuga da Polícia Militar, atuando os policiais militares no estrito cumprimento de seus deveres legais.

10. Sobre a prisão sofrida pelo autor, a sentença narrou relatos de testemunhas que apontavam elementos para a prisão em “flagrante” por suspeita de furto de botijões de gás e ajuizamento de ação penal em face do autor, que foi posteriormente absolvido pela dúvida. Além disso, a prisão decorreu dentro dos seus trâmites legais. Ausente flagrante erro Judiciário.

11. Nesse sentido: “[...] VIII. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão da prisão cautelar, porquanto decorreu de exercício regular de direito estatal e foi efetiva com observância dos preceitos legais. (TJDFT - Acórdão 1276947, 07630308420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

12. Recurso da parte autora conhecido, preliminares apresentadas em contrarrazões rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.